Tribunal: CARF
Processo: 16095.000451/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000451/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.779 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
ICLA S/A COM. IND. IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
É de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o prazo para
homologação do pagamento que a legislação atribua ao sujeito passivo o dever
de antecipar sem prévio exame da autoridade administrativa.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE.
A empresa contratante é obrigada a reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal de serviço quando da contratação de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada. Corresponde a cessão de mão-de-obra a contratação de serviço de
transporte de passageiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades, reconhecer a
decadência dos períodos até 09/2002, inclusive, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000451/2007-50
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000451/2007-50

Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 37.125.476-0, de contribuição previdenciária
incidente sobre contratação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, relativa ao período de
01/2001 a 12/2005, cuja ciência pessoal se deu em 04/10/2007.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi julgada parcialmente procedente,
em face do reconhecimento da decadência relativa aos períodos de 1 a 11/2001 com base na
regra insculpida no art. 173, inc. I, do Estatuto Tributário, porquanto não houve antecipação de
pagamento para que fosse aplicada a norma do art. 150, § 4o, do mesmo diploma legal.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 142 e ss.) em que se arguiu:
a) que a rega decadencial aplicável seria a do art. 150, § 4o do CTN, o que
implicaria a decadência de todos os períodos anteriores a 09/2002;
b) que mesmo com a aplicação da regra decadencial do art. 173, inc. I haveria de
se incluir o período de 12/2001;
c) a contratação de serviços de transporte de trabalhadores, com itinerários
predefinidos, não implica cessão de mão-de-obra;
d) a inconstitucionalidade da retenção de 11% sobre as notas fiscais de prestação
de serviços;
e) o caráter confiscatório da multa aplicada;
f) a inconstitucionalidade da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele não conheço quanto às alegações de
inconstitucionalidades e ofensas a princípios constitucionais (Súmula Carf no 2). Conheço apenas
da questão da decadência e da questão de mérito, que é a incidência da contribuição
previdenciária sobre contratação de serviços de transporte.
1
Decadência
O recorrente insurgiu contra o critério aplicado pelo colegiado a quo para
reconhecer a decadência do lançamento até o período de 11/2001. Sustentou que a regra
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000451/2007-50

aplicável deveria ser a do art. 150, § 4o, do CTN e que, ainda que se aplicasse o art. 173, inc. I,
do Codex Tributário, estaria também decaído o período de 12/2001.
O lançamento se refere ao período de 01/2001 a 12/2005 e foi aperfeiçoado em
04/10/2007, com a ciência pessoal do contribuinte.
Assiste razão ao recorrente.
Embora o recorrente tenha pugnado pela aplicação do at. 150, § 4o, do CTN, mas
não apresentou qualquer pagamento, ainda que parcial, relativo ao período para que se lhe
aplicasse a regra pleiteada, percebo que nos autos do Processo no 16095.000452/2007-02 (e-fls.
27 a 29) consta relação de pagamentos efetuados pelo recorrente aptos a atraírem a regra
decadencial do at. 150, § 4o, do CTN, segundo a qual estão decaídos os períodos até 09/2002,
inclusive.
2
Cessão de mão-de-obra – serviços de transporte
O recorrente alegou que a contratação de serviços de transporte de trabalhadores,
com itinerários predefinidos, não implica cessão de mão-de-obra.
Ao tempo dos fatos geradores a que alude este processo, a incidência de
contribuição previdenciária sobre contratos de prestação de serviços com cessão de mão-de-obra
constava do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que, no seu § 4o, informava,
exemplificativamente, alguns serviços que se enquadravam na categoria e remetia ao
regulamento para a definição de outros serviços. O Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
regulou a matéria e fez constar, no inc. XIX do § 2o do art. 219, os serviços de transporte de
passageiros. Portanto, não procede em absoluto a alegação de que os serviços contratados pelo
recorrente não configurariam cessão de mão-de-obra.
Quanto ao fato de os serviços contratados terem caráter contínuo, reproduzo o que
consta do acórdão recorrido e assumo como meus fundamentos:
Descreve a fiscalização que as empresas contratadas prestaram serviços de transporte de
empregados da notificada de suas residências à fábrica, caracterizando a cessão de mão-
de-obra pois as contratadas colocavam à disposição quantidade determinada de ônibus
para transporte de empregados em itinerários previamente definidos pela contratante, e
nos horários pré-fixados o contratado deve estar à disposição para cumprir o transporte
de empregados.
O lançamento foi realizado com base nas notas fiscais de serviço apresentadas, não
tendo a empresa apresentado os contratos de prestação de serviço firmados com as
transportadoras, dentre outros documentos, sendo as bases de cálculo aferidas em 30%
do valor das notas fiscais, com fundamento no artigo 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91,
conforme consta do relatório fiscal complementar.
Ainda que a impugnante sustente que as prestadoras somente colocaram o meio de
transporte para o deslocamento dos funcionários da notificada de suas residências ao
local de trabalho, não resta dúvida que os motoristas ficaram à disposição da contratante
para cumprir o roteiro predeterminado pela tomadora de serviços.
A colocação de trabalhadores à disposição da contratante é um dos requisitos para que
haja a incidência da retenção, conforme se verifica da leitura do artigo 31, § 3°, da Lei
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.779 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000451/2007-50

n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 9.711, de 20/11/98, que fundamenta o
presente lançamento :
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento da valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher
a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da
respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra,
observado o disposto no § 5o do art. 33.
(‹-)
§3°Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de
contratação. (Destaque do original.)
Quanto ao caráter da continuidade na prestação de serviços a que se refere o § 3°, do
artigo 31, da Lei n° 8.212/91, acima transcrito, restou demonstrado que os serviços
foram prestados de forma contínua, bastando verificar a seqüência das notas fiscais
emitidas no Relatório de Lançamentos, às fls. 40/42.
Portanto, verifica-se uma necessidade permanente e contínua da notificada com relação
a esta prestação de serviço, enquadrado como uma cessão de mão-de-obra, como
definido pelo artigo 31, § 3°, da Lei n° 8.212/91.
Registre-se que a jurisprudência citada não é vinculante. Registre-se também que,
para efeito de caracterização da cessão de mão-de-obra, é irrelevante a subordinação dos
empregados ao contratante, uma vez que não se está a falar de vínculo empregatício.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, reconhecer a decadência dos períodos até 09/2002, inclusive, e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital